Tribunal: CARF
Processo: 13816.000173/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000173/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ANA LUCIA TROMBELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA - ARTIGO 723 RIR/99
O contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido. Contudo, no
presente caso, não há indícios que o contribuinte seja sócio da pessoa jurídica.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000173/2008-41
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000173/2008-41

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 03 a 06, referente ao
ano-calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF (R$ 17.472,57) e multa de mora (R$ 3.494,51),
que, com juros de mora calculados até 29/02/2008, totaliza o valor de R$ 24.851,23
(fl.03).
O lançamento originou-se da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, referente à fonte pagadora Oficina do Psicólogo Livraria e Editora Ltda., CNPJ
50.172.519/0001-25, no valor de R$ 18.048,24 (fl.04).
Cientificada da lavratura da peça fiscal em 07/04/2008 (fl.15), a contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02, em 18/04/2008 (fl.02), tempestivamente, alegando que declarou
corretamente os seus rendimentos e intimada a juntar documentos comprobatórios dos
rendimentos e retenção de imposto de renda na fonte no ano-calendário 2005,
apresentou cópia do comprovante de rendimentos de 2005, cópias de sua carteira
profissional e da rescisão de contrato de trabalho, de fls. 08 a 13.
Não existindo nos arquivos da RFB, DIRF que comprovasse a retenção de imposto de
renda declarada, nem a comprovação do recolhimento de imposto de renda pela fonte
pagadora, esta relatora baixou o processo em diligência, Resolução no 1.027, da 5a
Turma/DRJ-SP2, na fl. 29, solicitando que a contribuinte fosse intimada a apresentar os
comprovantes dos pagamentos mensais referentes ao ano 2005 ou outros documentos
que demonstrassem a retenção declarada.
Em resposta, a contribuinte apresentou, novamente, cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano calendário
2005, na fl. 32.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE GERENTES.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei
no 1.736/1979, art. 8o).
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora, vez que não era
sócia ou sócia gerente da empresa e não possuía poderes de
gestão;
b)
os valores declarados foram retidos dos seus rendimentos
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000173/2008-41

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento originou-se da compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, referente à fonte pagadora Oficina do Psicólogo Livraria e Editora Ltda., CNPJ
50.172.519/000125, no valor de R$ 18.048,24, por considerar a contribuinte responsável
solidária pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte, já que
detentora de poderes de gestão da pessoa jurídica. A DRJ manteve a autuação.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000173/2008-41

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa aos cofres públicos os valores de
imposto de renda da pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA,
deduzir as parcelas do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Contudo, nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa
jurídica, a regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica ou mesmo exercer cargos de alta gestão, é solidariamente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000173/2008-41

responsável com a empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do
imposto de renda retido na fonte.

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido.

O teor do artigo 723 do RIR/99 se alinha perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado, o contribuinte,
enquanto detentor de atos de gestão da empresa, é responsável solidário pela comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como
pratica os atos de administração da sociedade empresária, é totalmente crível que possua os
documentos comprobatórios da quitação do imposto. A jurisprudência deste CARF atesta:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)

No presente caso, a DRJ consignou que a partir de 01/04/2003, a recorrente
passou a ocupar o cargo de gerente administrativo da pessoa jurídica (fonte pagadora), conforme
consta de cópia de sua carteira de trabalho, sendo demitida em 30/11/2005, ano-calendário objeto
da presente autuação.
A meu sentir, o cargo exercido pela recorrente pressupõe atividades como
gerenciamento, planejamento, organização e controle das atividades da empresa, bem como
definição de estratégias e acompanhamento de resultados visando otimizar o desempenho da
pessoa jurídica, motivo pelo qual entendo pela manutenção da responsabilidade tributária.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000173/2008-41

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 58
DF CARF MF
Original